Tribunal: TJDFT
Processo: 0742313-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO VERIFICADO.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios (art. 1022, inc. I a III, do CPC) que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. Não se constata a presença de contradição, visto que as alegações dos embargantes foram fundamentadamente rejeitadas no acórdão recorrido. O que pretendem os Embargantes, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.

3. A multa prevista no § 2o do art. 1026 do Código Processual Civil somente é cabível quando ficar evidenciado, inequivocamente, o caráter protelatório do recurso, o que não ocorreu, na hipótese.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.